Tribunal: TJMMG
Processo: 2000195-56.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000195-56.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 03/11/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OBSCURIDADE. VÍCIO CONSTATADO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em habeas corpus que, ao conceder parcialmente a ordem, determinou ao juízo a quo que remetesse os autos ao Ministério Público para a reformulação da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do §5º do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) em relação a um dos pacientes, e, ao outro, que fosse analisada a possibilidade de proposta do benefício, o qual ainda não lhe havia sido oferecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade na determinação de retorno dos autos ao parquet, para reformulação de ANPP em relação a um dos pacientes, considerando que a proposta não havia sido elaborada em sede de ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a proposta de ANPP ter sido formulada perante o juízo de garantias e indeferida com fundamento no §5º do art. 28-A do CPP, o Ministério Público, de fato, deixou de proceder a sua renovação perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, quando expressamente instado a se manifestar sobre o instituto. 4. Resta configurado o vício de obscuridade arguido, porquanto não há que se falar em retorno dos autos para a reformulação da proposta de ANPP se o Ministério Público foi instado especificamente a se manifestar no âmbito da ação penal e, expressamente, deixou de fazê-lo. 5. Acolhem-se os aclaratórios, para sanar-se a obscuridade e decotar-se a determinação relacionada apenas a um dos pacientes de retorno dos autos para reformulação da proposta de ANPP, mantendo-se, todavia, a determinação relacionada ao outro paciente, a fim de que seja analisada a possibilidade de proposta do benefício, que ainda não lhe havia sido oferecido. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão) V.V. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – ESCLARECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. - Verificada a existência de obscuridade no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para o devido esclarecimento, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em acolher os presentes embargos de declaração, para sanar o vício arguido, apenas para decotar do acórdão embargado, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que seja reformulada a proposta de ANPP, nos termos do § 5º do art. 28-A do CPP, mantendo, todavia, o entendimento no tocante ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para esclarecer a obscuridade contida no voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos e determinar que, no dispositivo do acordão, conste o seguinte: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo dê vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se pronuncie sobre a ratificação da proposta dirigida a Anderson Nunes Cunha Alves e sobre o cabimento do ANPP em relação a Pedro Ferreira Marques Júnior. Relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara, que concedeu parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo remetesse os autos ao Ministério Público, a fim de que fosse reformulada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves; e, quanto ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior, para que fosse analisada a possibilidade de oferecimento da proposta de ANPP. Naquele julgamento, fiquei vencido nesse ponto, porquanto concedi parcialmente a ordem, apenas para determinar que o juízo a quo desse vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que este se manifestasse acerca da ratificação da proposta dirigida a Anderson e sobre o cabimento do ANPP em relação a Pedro (Evento 19). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nas razões dos embargos, o embargante sustenta que não há como aplicar o § 5º do art. 28-A do CPP ao caso, uma vez que tanto o juiz das garantias quanto o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) indeferiram o benefício exclusivamente com base na análise dos requisitos subjetivos do cabimento do instituto, relacionados à natureza e gravidade do delito militar, sem tecer qualquer consideração acerca das condições específicas do acordo. Assim, segundo o embargante, os magistrados teriam extrapolado sua competência e usurpado atribuição exclusiva do Ministério Público, que é o órgão legitimado para avaliar a oportunidade e a conveniência da oferta do ANPP. Afirma que não há justificativa para se determinar a reformulação da proposta, visto que nenhuma proposta chegou a ser formalmente elaborada nos autos da ação penal. Asseverou que, caso se imponha tal providência, haveria indevida supressão de instância, pois o conteúdo do acordo não foi objeto de análise pelo juízo de origem. Diante disso, entende que esta Segunda Câmara deve esclarecer o motivo pelo qual foi determinada a reformulação do ANPP, considerando que o magistrado de primeiro grau não se insurgiu contra as condições do acordo, limitando-se a indeferir seu cabimento em razão de critérios subjetivos. Ao final, requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a apontada obscuridade, sanando a dúvida quanto ao alcance e aos fundamentos da decisão embargada (Evento 33). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO O Ministério Público opôs os presentes embargos, alegando obscuridade no acórdão proferido por esta 2ª Câmara, que, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, e, por maioria, determinou que “o juízo a quo remeta os autos ao Ministério Público, a fim de que seja reformulada a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do §5º do art. 28-A do CPP, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves; e, no tocante ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior, a fim de que seja analisada a possibilidade de proposta do ANPP”. O ponto que busca corrigir consiste na determinação de retorno dos autos ao parquet, para que seja reformulada a proposta de acordo de não persecução penal em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves. A esse respeito, alega não haver possibilidade de reformulação de uma proposta que sequer chegou a ser elaborada nos autos da ação penal. Pois bem. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo (in Código de Processo Penal Militar Comentado, pág. 542). Contudo, perscrutando os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000078-53.2025.9.13.0004, verifiquei que, no Evento 14 – MANI1 e MANI2, consta a manifestação do Ministério Público ofertando o ANPP ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves. Referidas condições foram submetidas ao crivo do juízo de garantias que, invocando o §5º do referido artigo 28-A do CPP, indeferiu a sua aplicação ao caso concreto, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. Embora a proposta ministerial preencha os requisitos formais do art. 28-A do CPP, o instituto do ANPP exige também, nos termos do §2º, II, do referido artigo, que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. No caso em tela, a conduta imputada ao investigado configura, em tese, grave violação aos princípios que regem a Administração Militar, especialmente a hierarquia, a disciplina, a obediência às ordens operacionais e a integridade dos registros funcionais. A falsidade ideológica, praticada por meio de declaração sabidamente inverídica inserida em documento oficial, compromete diretamente a credibilidade do serviço policial militar e afeta o controle judicial de medidas restritivas de direitos. Ademais, o descumprimento de missão, quando doloso e articulado para ocultar a inexecução de atividade funcional vinculada ao cumprimento de ordem judicial, ultrapassa a margem de tolerância própria aos ilícitos de menor gravidade, tornando inadequada a substituição da ação penal pelo acordo ora pretendido. A repercussão funcional e institucional dos fatos demonstra que a resposta penal negociada não se mostra proporcional à reprovabilidade da conduta, tampouco suficiente para atender ao seu caráter preventivo. Assim, nos termos do art. 28-A, §5º, do CPP, INDEFIRO a proposta de Acordo de Não Persecução Penal formulada pelo Ministério Público no Evento 14. Meus destaques (Evento 16 – DEC1). Já nos autos da Ação Penal Militar (Processo n. 2000437-97.2025.9.13.0005), o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME indeferiu o pleito de remessa dos autos ao Ministério Público para proposição do ANPP em relação a Anderson Nunes Cunha Alves, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Sem razão ainda a defesa quanto ao pleito de item (ii). Verifica-se que, nos presentes autos, o ipMP já foi intimado para se pronunciar quanto à (in)aplicabilidade do art. 28-A do CPP no caso, tendo, contudo, em manifestação de evento 9, deixado justificadamente de renovar a proposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ofertada em fase extrajudicial, a qual foi indeferida pelo juízo das garantias (processo 2000078-53.2025.9.13.0004/MG, evento 16, DEC1). Trata-se, assim, de questão já decidida, não havendo se falar em nova abertura de vista ao ipMP. Ad argumentandum tantum, ainda que o órgão ministerial renovasse a oferta, ter-se-ia como inaplicável o ANPP no caso, ante a sua insuficiência para reprovação e prevenção do crime militar. Isso porque, segundo a denúncia, os acusados, na condição de militares em serviço, teriam se valido da função pública e de recursos estatais, como a viatura policial, para a prática dos delitos. As infrações penais que lhes são imputadas (art. 196 do CPM a ambos e art. 312 do CPM ao mais graduado) atentam diretamente contra a probidade, a legalidade e a eficiência do serviço e da Administração militares. Portanto, a aplicação do ANPP em casos como este, deve ser analisada com especial rigor, sob pena de esvaziar as funções repressiva e preventiva do Direito Penal e erodir a credibilidade das instituições públicas, em especial, das IMEs. (Evento 27, DEC1, Autos n. 2000078-53.2025.9.13.0004) Nesse contexto, verifica-se que, em que pese ter sido a proposta formulada perante o juízo de garantias e indeferida com fundamento no §5º do art. 28-A Código de Processo Penal, o Ministério Público, de fato, não procedeu à renovação da proposta perante o juízo da 5ª AJME (Evento 9, MANI1, Processo n. 2000437-97.2025.9.13.0005). Por essas razões, acolho os presentes embargos de declaração para sanar o vício arguido, apenas para decotar do acórdão embargado, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves, a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que seja reformulada a proposta de ANPP, nos termos do §5º do art. 28-A do CPP. Mantenho, todavia, o entendimento no tocante ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior, a fim de que sejam remetidos os autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de proposta do ANPP. Por fim, registro que, em 11/10/2025, o Ministério Público, em cumprimento à decisão embargada, apresentou proposta de ANPP ao 3º Sgt PM Anderson Nunes Cunha Alves e ao Cb PM Pedro Ferreira Marques Júnior (Evento 76, Processo n. 2000437-97.2025.9.13.0005). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR VENCIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No acórdão embargado, manifestei-me no sentido de que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se pronunciasse sobre a ratificação da proposta dirigida ao militar Anderson Nunes Cunha Alves. Tal medida foi determinada porque o parquet havia oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao referido militar sem, contudo, proceder previamente à análise da respectiva Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), condicionando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 proposta ao exame posterior desses documentos, conforme se depreende da manifestação constante do Evento 14 dos Autos n. 2000078-53.2025.9.13.0004. Como é cediço, o oferecimento do ANPP exige a verificação de que o investigado não seja reincidente nem possua conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, bem como que não tenha sido beneficiado, nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, com ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo, nos termos do art. 28-A, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Penal (CPP). Considerando que os documentos necessários à verificação desses requisitos foram juntados aos autos apenas após a manifestação do Ministério Público, determinei o retorno dos autos ao parquet para que este esclarecesse se, à vista da análise dos documentos imprescindíveis, ratificaria a proposta já oferecida em relação a Anderson Nunes Cunha Alves e se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP ao paciente Pedro Ferreira Marques Júnior. Nos presentes embargos, o eminente procurador de justiça sustenta que o acórdão impugnado padece de obscuridade quanto à determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para reformulação da proposta de ANPP, nos termos do §5º do art. 28-A do CPP, em relação ao paciente Anderson Nunes Cunha Alves. Embora a obscuridade apontada conste no voto proferido pelo desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, acompanhado pelo desembargador James Ferreira Santos, os autos vieram conclusos a mim para apreciação dos presentes embargos, em razão de ter sido o relator do acórdão. Com a devida vênia ao nobre colega, entendo que os embargos opostos merecem acolhimento, porquanto, de fato, não há fundamento para determinar a reformulação da proposta de ANPP, nos termos do §5º do art. 28-A do CPP. No caso concreto, conforme salientado pela impetrante, o militar Anderson Nunes Cunha Alves sequer chegou a tomar ciência da proposta de acordo, uma vez que esta foi indeferida, de plano, pelo juiz das garantias e, posteriormente, novamente indeferida pela autoridade apontada como coatora. O dispositivo do §5º do art. 28-A do CPP, mencionado pelo nobre colega em seu voto, somente tem aplicação na fase de homologação do acordo, ao estabelecer que, se o juiz entender inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições estipuladas, devolverá os autos ao Ministério Público para que reformule a proposta. Assim, como a proposta não chegou a ser submetida ao juízo a quo para homologação, por ter sido inadmitida previamente, é incabível a este Tribunal determinar a reformulação de quaisquer condições eventualmente fixadas pelo Ministério Público, sob pena de supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Registro, por fim, que os presentes embargos foram opostos com a finalidade exclusiva de sanar a obscuridade relativa ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para “reformular a proposta de ANPP”, de modo que não podem ser acolhidos em prejuízo da defesa, a fim de afastar a concessão parcial da ordem deferida a Anderson Nunes Cunha Alves. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para esclarecer a obscuridade contida no voto do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos e determinar que, no dispositivo do acórdão, conste o seguinte: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, para determinar que o juízo a quo dê vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se pronuncie sobre a ratificação da proposta dirigida a Anderson Nunes Cunha Alves e sobre o cabimento do ANPP em relação a Pedro Ferreira Marques Júnior. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão